Tribunal: TJDFT
Processo: 0729537-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729537-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TOKIO MARINE SEGURADORA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0721740-32.2022.8.07.0001, indeferiu a inversão do ônus da prova. Narra que ajuizou ação objetivando o ressarcimento dos valores suportados em razão de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela agravada. Informa que efetuado o pagamento da indenização, sub-rogou-se do direito dos segurados. Contudo, a decisão saneadora indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Destaca a necessidade de concessão do efeito suspensivo sob pena de nulidade de toda a fase instrutória, ante a ausência de juntada dos documentos suficientes para comprovação da regularidade do serviço prestado pela agravada. Discorre sobre a relação de consumo estabelecida e a necessidade de inversão do ônus probatório, tendo em vista que a agravada possui melhores condições de comprovar que os danos causados não decorreram da falha do fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, hipossuficiente a parte agravante. Tece considerações sobre sua hipossuficiência técnica, uma vez que operacionaliza seguros, não possuindo expertise na área, concluindo que a agravada é a única capaz de comprovar a ausência de oscilações ou picos de tensão no momento do incidente. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada com a inversão do ônus probatório. Preparo regular conforme documentos de ID 38997740. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a inversão do ônus da prova. Transcrevo a decisão agravada de ID 38997747: Citada, a requerida apresentou contestação no ID n° 132703137. Alega, preliminarmente, que a inicial é inepta, vez que o autor não juntou documento comprovando nexo de causalidade entre o evento danoso e os objetos supostamente danificados e que não há interesse de agir, não tendo sido esgotada a esfera administrativa. Réplica no ID n° 133687387. É o relato. Decido. A preliminar de Inépcia, se confunde com o mérito da demanda, vez que a requerida aduz a ausência de documento que comprove o nexo de causalidade entre o evento danoso e os objetos danificados. No que se refere ao interesse de agir, verifico que a propositura da demanda de reparação de danos, pela seguradora, não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento pela unidade consumidora. Assim, rejeito as preliminares. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Acerca do ônus probatório, em que pese o negócio jurídico que vincula as partes estar submetido ao CDC, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Quanto ao pedido de realização de perícia do réu, verifico que o autor noticia que os equipamentos não estão disponíveis para análise, de modo que resta prejudicada a prova. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Desnecessária a produção de outras provas, deve ser promovido o julgamento antecipado da lide, nos termos dispostos no art. 355, inciso I, do CPC. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Destaquei) Além disso, a relação em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender requisitos específicos. Confira-se: São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do CPC, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário distinguir, ainda, os conceitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Destaco o entendimento de Pedro Lenza: Apesar de ambos os institutos estarem relacionados com a fraqueza do consumidor perante o fornecedor em suas relações no mercado de consumo, a vulnerabilidade é fenômeno de direito material - com presunção absoluta- e a hipossuficiência é fenômeno de direito processual - com presunção relativa. (LENZA, Pedro, Direito do Consumidor- Parte Material, Parte Administrativa- Col. Esquematizado. 1a Ed. 2013. Editora Saraiva. São Paulo-SP. Pagina 54.) Nesse contexto, percebe-se que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso em análise, a seguradora agravante requer o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização em razão de alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica. Nesse passo, defende sua hipossuficiência técnica, tendo em vista que sua expertise é a venda de seguros, além disso, defende a necessária juntada de diversos relatórios para verificação de suposta falha no fornecimento. Importante destacar que os equipamentos não estão disponíveis para análise, restando prejudicada a realização da prova pericial. Assim, percebe-se que incumbe ao autor, ora agravante, a comprovação de que suposta falha na prestação do fornecimento de energia, seja com picos de eletricidade, tenham causado os danos alegados. De outro lado, incumbe ao réu a comprovação de ausência da falha na prestação do serviço, ou seja, fato negativo. Em verdade, apesar das alegações do agravante, não é possível transferir ao réu tal incumbência. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE CUSTEOU O REPARO DOS BENS. SUB-ROGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. § 6o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGOS 14 E 17 DO CDC. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRADO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO ENTRE A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. 1. Dispõe o art. 786 do Código Civil que, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". Estando a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado-consumidor, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida impositiva. 2. Consoante já fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição da República. 3. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica fixa o procedimento administrativo a ser instaurado em caso de pedido de reparação material decorrente da ineficiência dos serviços prestados, nesta constando que o "o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora". Se o consumidor deixa de instaurar o procedimento administrativo junto à concessionária, descabe falar em comprovação do nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano mediante apresentação de meros laudos produzidos unilateralmente. 4. A propositura da demanda de reparação de danos, pela seguradora, não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos, pela unidade consumidora. Todavia, a não comunicação do fato, no momento oportuno, à concessionária de energia, impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos. Da mesma forma, se o consumidor providencia o reparo, por sua conta e risco, sem noticiar a CEB, e descarta o dispositivo afetado, ele inviabiliza a plena averiguação do nexo de causalidade" (20160110785499APC, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 20/06/2017). 5. O art. 206, § 3o, da Resolução no 411/2010 da ANEEL autoriza que a distribuidora de energia a indefira o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento. 6. A inversão do ônus probatório não tem lugar contra a distribuidora de energia elétrica ante a alegação de inexistência de falhas do seu sistema de distribuição. Tratando-se, pois, de fato negativo para a apelada, a inversão corresponderia à imposição da prova impossível ou diabólica, de modo que assim cumpria minimamente à apelante trazer à colação consistentes indícios de existência de elementos de fato ligados ao nexo de causalidade dos danos afirmados com a causa de pedir, que assim ao menos viabilizassem complementar investigação pericial, similar ou conexa, na apuração da verdade dos fatos. 7. Não se desincumbindo a parte do seu ônus de demonstrar a relação de causalidade entre a suposta oscilação de energia e o sinistro, deve ser julgado improcedente o pedido de reparação. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1218193, 07028734220198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demanda regressiva - Seguradora vs. CEB - Fornecimento de energia - Danos em aparelhos elétricos. Onus probandi. 1. Posto que objetiva a responsabilidade da CEB, faz-se necessária para configurá-la a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço. 2. O ônus da prova recai sobre a seguradora, não se justificando a inversão, uma vez ausente a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. Também não se trata de prova de fato negativo. 3. Os laudos particulares juntados pelas partes revelam, o da seguradora, que a causa provável do evento foi a descarga provocada por um raio, enquanto o da CEB nega a ocorrência de oscilação na rede. 4. Inexistindo prova do nexo causal, conserva-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. (Acórdão 1313575, 07022409420208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a alegação da necessidade de juntada de relatórios ou documentos, sendo necessário e existindo tais relatórios, o agravante poderá requerer a apresentação pela agravada. Assim, ausente a hipossuficiência técnica da seguradora e não sendo possível imputar a agravada a comprovação de fato negativo, pelo menos em sede de cognição sumária deve ser mantida a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de setembro de 2022 15:16:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador